Tribunal: TJDFT
Processo: 0733799-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
MERO Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733799-18.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: IVANICE HOLNIK BASTOS QUINTEIRO D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 55101177), interposta por CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, em face da sentença ID 55101175 que, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou procedente a demanda, consoante dispositivo a seguir colacionado: DO DISPOSITIVO Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONFIRMAR a tutela de urgência de ID 168638883, integrada pela decisão de ID 168697623, que determinou que a ré procedesse ao fornecimento do medicamento Rituximabe (Mabthera/Vivaxxia) 500 mg (02 frascos), com repetição semestral das aplicações, conforme prescrição médica de ID 168577916, no prazo de 48 horas, sob pena de multa. Resolvo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC Condeno a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. A Ré, ora Apelante, tomou ciência da sentença em 06/11/2023, a apelação foi interposta em 28/11/2023, acompanhada de preparo ID 55101178 e ID 55101179) e subscrito por advogado com procuração nos autos (ID 55101156, ID 55101157 e ID 55101158). Nas razões recursais, a parte Apelante argumenta que: 1) a Apelada, diagnosticada com MIELITE Longitudinalmente Extensa (LETM), associada a Neuromielite Optica Bilateral – CID G36, pleiteia a condenação da requerida para custear o fármaco Rituximabe 2g, nos termos do relatório médico; 2) o valor da causa deve ser reduzido, conforme preliminar de impugnação do valor da causa; 3) a Apelante é entidade de autogestão e não é aplicável o CDC; 4) o rol da ANS é taxativo e não há a obrigatoriedade de custeio de medicamento off label, conforme RN No 465/2021, art. 17, Parágrafo Único, I, “c” e o uso não é aprovado pela ANVISA; 5) a patologia da Apelada é diversa das hipóteses indicadas na bula do medicamento RITUXIMAB (MabThera), na qual consta que o seu uso é indicado para pacientes com Linfoma não Hodgkin, Artrite reumatoide, Leucemia linfoide crônica e Granulomatose com poliangiite (Granulomatose de Wegener) e poliangiite microscópica (PAM); 6) o art. 10, I, da Lei no 9.656/98 estabelece que não será objeto de cobertura obrigatória os tratamentos clínicos ou cirúrgicos experimentais; 7) a cláusula do contrato CASSI Família II, modalidade em que a Requerente está vinculada, estabelece expressamente que os tratamentos clínicos ou cirúrgicos experimentais de qualquer espécie não serão cobertos pelo plano; Pede o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgado improcedente o pedido. Contrarrazões ID 55101161, nas quais a parte Apelada pede a majoração dos honorários. O autos foram encaminhados para o Natjus. Em seguida foi apresentada nota Técnica ID 56513604. É o relatório. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação das partes para ciência da nota técnica emitida pelo NATJUS e manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos pra elaboração do voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2024 10:03:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador